Tribunal: TJSP
Processo: 1002635-20.2023.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. É incontroverso nos autos que terceiros tiveram acesso a informações inerentes à relação negocial existente entre os demandantes, o que causou prejuízo material ao consumidor, que foi induzido à efetiva operação bancária indevida (PIX). É dever do banco réu, como administrador dos interesses de seu consumidor, no caso pela custódia de valores, manter a efetiva

Ementa:
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. É incontroverso nos autos que terceiros tiveram acesso a informações inerentes à relação negocial existente entre os demandantes, o que causou prejuízo material ao consumidor, que foi induzido à efetiva operação bancária indevida (PIX). É dever do banco réu, como administrador dos interesses de seu consumidor, no caso pela custódia de valores, manter a efetiva segurança durante toda a prestação do serviço bancário, não podendo transferir sua responsabilidade ao consumidor ou a terceiro, mesmo porque as instituições financeiras respondem de forma objetiva pelos atos ilícitos ocorridos, como dito, durante essa prestação de serviço (Súmula 479, do E. STJ). Situação fática que afasta a caracterização de qualquer hipótese excludente da responsabilidade civil no caso concreto. Danos morais. Caracterização. Dano material comprovado. Recurso do réu não provido. Recurso adesivo do autor provido.